Tribunal: TJSP
Processo: 2041817-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2041817-15.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
TV
LINK
DIGITAL
-
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA,
são
embargados
ALESSANDRA
BIASOLI
PIGNALOSA e THIAGO RAMOS PIGNALOSA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 45.858
Embargos
de
declaração
n°
2041817-15.2020.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: TV Link Digital
Comércio, Importação e
Exportação Ltda.
Embargados: Alessandra Biasoli Pignalosa e outro
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
contradição no julgado. Vício inexistente. Parte que
apenas pretende rediscutir com efeito infringente o que
ficou assentado. Eventual má apreciação da prova ou
incorreta aplicação do direito que não constituem vícios
passíveis de correção pela via eleita. Inviabilidade, por
falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do CPC.
Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por agravada, de v. acórdão do agravo
de instrumento no 2041817-15.2020.8.26.0000,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tirado dos autos de embargos à arrematação
movidos pela parte adversa, para que fosse o
valor
da
causa
adequado
à
quantia
correspondente ao preço de arrematação dos
imóveis.
Sustenta
a
embargante
haver
contradição na conclusão desse julgamento, uma
vez que deve ser mantido o valor da causa
aquele de avaliação dos ditos bens, com o
intuito de dificultar a propositura de ações
protelatórias
com
o
intuito
único
de
procrastinar o feito.
Assim,
postulam
o
acolhimento
dos
embargos de declaração, para sanar o vício
apontado.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pela leitura atenta dos argumentos
expostos, infere-se ser patente o inconformismo
da embargante com o resultado do julgamento.
O que se percebe é a pretensão de se
obter nova apreciação de mérito da matéria que
foi
pontualmente
enfrentada,
configurando,
evidentemente, o caráter infringente do recurso
ora manejado, o que é incabível em embargos de
declaração, a teor do artigo 1.022, do Código
de Processo Civil.
Não se dão conta a embargante de que
apenas rediscute a justiça da decisão, até
porque não demonstra quaisquer dos vícios que
ensejam o manejo de dito recurso, como uma
deficiente valoração dos fatos da causa ou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
incorreta
interpretação
da
norma
jurídica
aplicável ou mesmo a falta de pureza lógica na
estruturação dos raciocínios que conduzem à
conclusão adotada.
A contradição passível de solução pela
via dos embargos é apenas aquela que se
verifica entre a motivação e a conclusão do
próprio julgado, a que é conhecida na doutrina
como contradição interna.
Julga a embargante, equivocadamente,
que contradição é a que se dá entre a conclusão
do acórdão e a que entende ele como a correta.
A fundamentação do v. acórdão foi
clara ao concluir que por ora é o mais acertado
atribuir o valor da causa com base no valor da
aquisição dos imóveis e que, se posteriormente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
averiguar-se que a vantagem econômica auferida
for superior a este, poderão ser feitos ajustes
para o recolhimento da diferença referente às
custas processuais, caso os adversários sejam
vencidos.
Enfim, deve entender a embargante que
o mero descontentamento para com a solução
encontrada pelo v. acórdão por si só não
autoriza o manejo de embargos de declaração com
o intuito único de reversibilidade do que ali
foi decidido, tendo em vista que é sabido que
tal remédio processual possui devolutividade
limitada, sendo permitido seu manejo apenas se
ressentir-se o aresto embargado de omissão,
contradição,
obscuridade
ou
eventual
erro
material de que possa padecer, o que não é o
caso.
Em
face
do
exposto,
rejeito
os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
embargos declaratórios.
Sebastião Flávio
Relator